Tribunal: TJDFT
Processo: 0717285-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717285-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIANA CARVALHO DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Fellipe Figueiredo de Carvalho, que, nos autos de ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada visando “a suspensão das cobranças dos pagamentos, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, caso já tenha sido incluído, bem como a manutenção e posse do veículo objeto da lide. No mérito, pleiteia a declaração de abusividade da taxa de juros aplicada no contrato com a consequente redução para a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,09%) ou, alternativamente, a redução do valor da prestação para R$ 3.766,61, conforme apurado pela calculadora do cidadão disponibilizada pelo BACEN, ou ainda a adequação da taxa de juros para CET de 24,1644%.” Em suas razões recursais (ID 71393566), a autora afirma que “a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que o autor se serve do vertente remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida.” Diz que “a Agravante não está eximindo-se de cumprir com a obrigação contratual, deferida a liminar de consignação em pagamento, a mesma cumprirá com o que está determinado legalmente efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento, vez que essa característica será afastada no ato dos depósitos.” Argumenta “que existem elementos suficientes para que se defira a medida cautelar para que: NÃO SEJA O NOME DO AGRAVANTE INCLUÍDO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, em razão das obrigações oriundas do contrato que ora se discute; que seja MANTIDO NA POSSE DO BEM, com base nos DEPÓSITOS INCIDENTAIS no valor indicado na inicial, pois consequentemente comprovada a fidelidade dos depósitos, a mora será desconfigurada.” Sustentando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de “a) Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. b) A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. c) receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito”. Preparo regular (IDs 71393567 e 71393568). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). "In casu”, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada por MARIANA CARVALHO DA SILVA em face de BANCO ITAUCARD S/A. A parte autora alega que celebrou com a instituição ré, em 18/10/2024, contrato de financiamento para a compra de um veículo, cujo valor líquido do empréstimo foi de R$ 125.000,00, com pagamento em 48 parcelas mensais. Afirma que honrou com os pagamentos mensais até 17/11/2024, quando passou a ter dificuldade em adimplir as prestações. Sustenta que tentou renegociar a dívida para reduzir o valor das parcelas, mas, como estava em dia com os pagamentos, o banco não ofereceu nenhuma negociação. Aduz que, após análise realizada por profissional especializado, constatou que o contrato possuía juros extorsivos, taxas abusivas e unilaterais. Argumenta que a instituição financeira aplicou taxa de juros mensal de aproximadamente 1,62%, ao passo que a taxa média divulgada pelo BACEN para o segmento seria de 1,09%. Aponta também irregularidades no cálculo da capitalização de juros, na cláusula de juros moratórios e nas despesas de cobrança. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças dos pagamentos, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, caso já tenha sido incluído, bem como a manutenção e posse do veículo objeto da lide. No mérito, pleiteia a declaração de abusividade da taxa de juros aplicada no contrato com a consequente redução para a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,09%) ou, alternativamente, a redução do valor da prestação para R$ 3.766,61, conforme apurado pela calculadora do cidadão disponibilizada pelo BACEN, ou ainda a adequação da taxa de juros para CET de 24,1644%. Postulou pelo deferimento da gratuidade da justiça. Foi indeferido o pedido de justiça gratuita (ID 222476817), com determinação para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas iniciais. A parte autora informou o pagamento das custas iniciais, conforme comprovante anexado (ID 225480552). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, tendo em vista o recolhimento das custas iniciais (ID 225480552), determino o regular prosseguimento do feito. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade do direito; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado, requisito indispensável para a concessão da medida de urgência pleiteada. Em que pese a parte autora tenha apresentado laudo técnico com cálculos alegando que a taxa de juros aplicada pelo banco réu (1,62% ao mês) seria superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,09% ao mês), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera divergência entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade. De acordo com o entendimento do STJ, consubstanciado na Súmula 382, "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Ademais, o STJ firmou o entendimento de que "a taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva quando discrepante, de modo substancial, da média praticada no mercado, observadas as características do produto" (AgInt no AREsp 1.630.162/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020). Na hipótese dos autos, comparando a taxa contratada (1,62% ao mês) com a taxa média apontada pela parte autora como sendo a de mercado (1,09% ao mês), não verifico, em sede de cognição sumária, uma discrepância tão significativa que autorize, de plano, a intervenção judicial no contrato firmado entre as partes. Vale ressaltar, ainda, que a análise da existência ou não de abusividade nas cláusulas contratuais demanda dilação probatória e amplo contraditório, sendo temerária a concessão da tutela antecipada sem a prévia manifestação da parte contrária, especialmente em se tratando de contrato bancário, cujas cláusulas gozam de presunção de legalidade. Quanto à alegada irregularidade na capitalização de juros, é importante destacar a Súmula 539 do STJ, segundo a qual "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 18/10/2024, portanto, após a edição da referida Medida Provisória, e há previsão expressa no item 3.1 do contrato (ID 222372890, pág. 3) de que "os juros incidirão mensalmente sobre o saldo devedor das obrigações do Cliente", o que evidencia a pactuação da capitalização mensal de juros. Em relação ao pedido de manutenção na posse do veículo, também não verifico presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. O contrato de financiamento apresentado (ID 222372890) indica a existência de garantia de alienação fiduciária sobre o veículo, sendo certo que, em caso de inadimplemento, é direito do credor fiduciário buscar a consolidação da propriedade e a posse plena do bem, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. No que tange à suspensão das cobranças, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero ajuizamento de ação revisional não tem o condão de suspender automaticamente a exigibilidade das parcelas contratadas, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 380 do STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". Por fim, quanto à inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, o STJ firmou a seguinte tese em recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS, Tema 29): "A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz". No presente caso, embora a ação esteja fundada em questionamento parcial do débito, a parte autora não demonstrou que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, nem comprovou ter efetuado o depósito das parcelas que entende devidas, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência também neste ponto. Assim, não estando suficientemente demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.” Verifica-se que em 30/04/2025 a instituição financeira ré agravada ingressou com ação de busca e apreensão em alienação fiduciária contra a ora agravante (processo no 0713469-23.2025.8.07.0003 em curso na 1a Vara Cível da Ceilândia), tendo por base idêntico contrato posto “sub judice”, figurando como causa de pedir a inadimplência contratual a partir da parcela no 1, com vencimento em 27/11/2024, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 16/04/2025, resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 141.630,85. Em consulta ao aludido processo, verifico que ainda não houve a concessão de liminar. Por sua vez, em janeiro de 2025, portanto posteriormente à mora supracitada e ajuizamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária pelo credor, a autora ingressa com a ação de origem visando revisar o contrato outrora celebrado com a instituição financeira e consignar valor aquém do que contratado. Todavia, conforme entendimento sumulado pelo colendo STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ). Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÕES REVISIONAL DE CONTRATO E DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE ENCARGOS FINANCEIROS. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 380 DO STJ. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO MANTIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que o simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não é capaz de inibir a caracterização da mora do devedor, sendo indispensável que o devedor demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea, nos termos do que decidiu o Tribunal de origem. 4. Nesse sentido, incide a Súmula no 380 do STJ que dispõe: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (...) 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 714.178/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 10/6/2016.) Posta a questão nestes termos, o colendo STJ firmou orientação no sentido de que não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de Ação Revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual (Tema Repetitivo no 29/STJ). Assim, eventual comprovação da mora da agravante devedora nos autos da ação de busca e apreensão outrora ajuizada pela instituição financeira faz esvair os requisitos para a concessão da liminar vindicada na ação revisional ajuizada pela agravante. Cito jurisprudências dessa egrégia Corte de Justiça para amparar a tese exposta, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONCOMITANTE. DEFERIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O proprietário fiduciário pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento (artigo 3o, Decreto-Lei 911/1969). 2. O artigo 330, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. 3. A Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 4. Na hipótese, o agravante admite sua inadimplência. Assim, a princípio, a discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não impede que o credor efetue busca e apreensão do veículo. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1736410, 07199118220238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 11/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. AÇÃO REVISIONAL CONCOMITANTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a constituição do devedor em mora como requisito para subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de bem móvel. 2. A finalidade da gratuidade de justiça gratuita consiste em garantir amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 2.4. No presente caso está demonstrada a hipossuficiência econômica. 3. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. 3.1. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 3.2. A constituição da mora do devedor é evidente, tendo em vista a cópia do aviso de recebimento assinado e juntada aos autos do processo de origem. 4. O eventual ajuizamento de demanda que tenha por objeto a revisão do contrato de alienação fiduciária não produz o efeito de obstar a constituição da mora, tampouco o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 4.1. Nesse sentido é o enunciado no 380 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1684487, 07412165920228070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.AÇÃOREVISIONALDE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO FINANCIADO. IMPEDIR A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INCABÍVEL. CARÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os regulares efeitos, enquanto não for revisado. 2. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados sem que tenha sido cientificado o consumidor, nos termos da Súmula 541 do STJ. 3. Compete ao agravante promover devidamente o pagamento para que não seja constituída em mora. Conforme a Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída”. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1652041, 07412165920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA,4a Turma Cível, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJE: 24/01/2023) – Grifou-se Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 07 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator